Tribunal: TJES
Processo: 5000702-95.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-95.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA CARDOSO DA ROCHA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000702-95.2024.8.08.0008

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A

EMBARGADO:
NILZA CARDOSO DA ROCHA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
15310177
), que por
maioria
,
concedeu
provimento ao recurso inominado interposto pel
o
embarga
nte
,
reformando integralmente
a sentença de piso p
ara julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID.
15384799
), o embargante alega
alega suposta omissão do acórdão quanto ao pedido de compensação dos valores liberados em favor da parte autora, sustentando que, declarada a nulidade do contrato, seria necessária a restituição ao status quo ante, com a devolução do montante creditado, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses
.

No presente caso, constato que o recurso manejado pelo embargante não encontra qualquer respaldo
na realidade
processual, pois o acórdão recorrido lhe foi integralmente favorável. Com efeito, o voto vencedor deu provimento ao recurso do próprio banco, reformando a sentença de origem para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora, afastando a condenação em indenização por danos materiais e mora
is
.

Não houve, portanto, qualquer prejuízo à instituição financeira que pudesse justificar a oposição de embargos de declaração, revelando ausência de interesse recursal e manifesta impropriedade na medida apresentada.

Trata-se, portanto, de embargos manifestamente incabíveis, porquanto manejados sem qualquer interesse recursal, na medida em que a decisão recorrida já acolheu integralmente as pretensões do embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos
, por ausência de interesse recursal e manifesta impropriedade, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)